Tribunal: TJSP
Processo: 1022761-65.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - IMPOSSIBILIDADE DO AUTOR FAZER PROVA DE FATO NEGATIVO, NO CASO, DE NÃO TER SIDO COMUNICADO PELO RÉU, SEU PATRONO À ÉPOCA, ACERCA DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, O QUE RESULTOU NO BLOQUEIO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - IMPOSSIBILIDADE DO AUTOR FAZER PROVA DE FATO NEGATIVO, NO CASO, DE NÃO TER SIDO COMUNICADO PELO RÉU, SEU PATRONO À ÉPOCA, ACERCA DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, O QUE RESULTOU NO BLOQUEIO DAS SUAS CONTAS BANCÁRIAS, ASSIM COMO NA INCIDÊNCIA DE ENCARGOS - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS, CONSISTENTES NA DIFERENÇA ENTRE O VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E AQUELE COMPROVADAMENTE PAGO PELO AUTOR - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO AFASTADA - PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO AUTOR ÀS PENALIDADES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA QUE SE ENQUADRE DENTRE AQUELAS ELENCADAS NO ARTIGO 80 DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO